Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-96.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-96.2022.8.14.0039

APELANTE: CESAR FLAVIO SODRE GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14 da lei nº 10.826/2003. Cac (colecionador, atirador desportivo e caçador). Alegação de insuficiência probatória. Depoimentos de policiais militares coerentes e harmônicos. Validade probatória. Porte de trânsito. Desvio de finalidade. Arma municiada portada em local público de confraternização e fora das condições legalmente autorizadas. Tipicidade configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o apelante portava arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e (ii) saber se a condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), associada à existência de Certificado de Registro, CRAF e Guia de Trânsito, afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de eficiência e potencialidade da arma de fogo, bem como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que se mostraram firmes, coerentes e convergentes quanto ao fato de que a arma de fogo estava municiada e portada na cintura do acusado no momento da abordagem, possuindo plena validade probatória quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A condição de CAC não confere autorização irrestrita para o porte de arma de fogo, sendo o denominado porte de trânsito condicionado ao estrito cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto ao trajeto e à finalidade do deslocamento.

5. Restou demonstrado que o apelante foi encontrado em local público de confraternização, fazendo uso de bebida alcoólica e portando arma de fogo municiada, circunstâncias incompatíveis com o exercício regular do porte de trânsito autorizado aos CACs. O desvio de finalidade da autorização administrativa afasta a licitude da conduta, não se tratando de mera irregularidade administrativa, mas de fato típico subsumido ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

6. Mantém-se integralmente a sentença condenatória diante da robustez do conjunto probatório e da inexistência de causa excludente da tipicidade ou da ilicitude.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos, constituem meio idôneo de prova apto a embasar decreto condenatório. 2. A condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) não autoriza o porte irrestrito de arma de fogo, configurando o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 o porte realizado fora das condições e finalidades legalmente autorizadas. 3. O porte de arma de fogo municiada em local público de confraternização, desvinculado da atividade desportiva e do trajeto autorizado, caracteriza desvio de finalidade do porte de trânsito e afasta a alegação de mera infração administrativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14; Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CESAR FLAVIO SODRÉ GOMES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003, substituída por duas penas restritivas de direitos
consistentes em
prestação de serviço à comunidade
e
limitação de fim de semana.

Narra a
denúncia:

“(...) 1) Consta dos autos em anexo que, no dia 01 de janeiro de 2022, por volta das 05h10min, na Avenida Tamandaré, nesta cidade de Paragominas, o denunciado CESAR FLAVIO SODRE GOMES portou arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Conforme apurado, no dia fatídico, uma guarnição foi acionada para averiguar um indivíduo que estava realizando disparos de arma de fogo no bairro Nagibão, nesta comarca de Paragominas. Após diversas buscas, o denunciado foi localizado próximo ao Lago verde, onde estava bebendo com outras pessoas, e, em revista, foi encontrado uma pistola TAURUS, G2C 9mm, Série ACJ28386, em sua cintura. Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

3) Durante seu depoimento, o denunciado afirmou ser Colecionador, Atirador desportivos e Caçador- CAC. Ainda, o denunciado confirmou que havia 70 (setenta) munições de 9mm com ele, entretanto, fora encontrado somente 65 (sessenta e cinco) munições de 9mm. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
diante: i) da
insuficiência de provas para a condenação
, alegando que três testemunhas civis afirmaram que a arma estava acondicionada no interior do veículo, e não na cintura do apelante, de modo que deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro reo;
ou

ii) da
atipicidade da conduta
, sob o argumento de que o recorrente é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e possuía Certificado de Registro, CRAF e Guia de Trânsito válidos, encontrando-se em deslocamento relacionado à atividade de tiro esportivo, circunstância que autorizaria o denominado
porte de trânsito
, sendo que
eventual irregularidade configuraria mera infração administrativa
, e não ilícito penal.

Em
contrarrazões
, a digna
representante ministerial
manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1.
Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
diante: i) da
insuficiência de provas para a condenação
, alegando que três testemunhas civis afirmaram que a arma estava acondicionada no interior do veículo, e não na cintura do apelante, de modo que deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro reo;
ou

ii) da
atipicidade da conduta
, sob o argumento de que o recorrente é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e possuía Certificado de Registro, CRAF e Guia de Trânsito válidos, encontrando-se em deslocamento relacionado à atividade de tiro esportivo, circunstância que autorizaria o denominado
porte de trânsito
, sendo que
eventual irregularidade configuraria mera infração administrativa
, e não ilícito penal.

Não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência
(ID. 35957558 - Pág. 2);
Termo de Exibição e Apreensão
(ID. 35957558 - Pág. 7), donde consta que fora apreendida uma pistola marca Taurus G2C, 9 mm, e 65 munições 9mm intactas; e
Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade
(ID. 35957676 - Pág. 28), além da prova oral judicializada produzida em audiência de instrução.

A testemunha ISMAEL CAIRON ABREU NASCIMENTO, em juízo, declarou que recebeu informações de que o réu havia realizado disparos de arma de fogo no bairro Nagibão e em diligências ele foi encontrado no lago e próximo ao carro; que na abordagem foi encontrada a arma de fogo na cintura do denunciado; que foi relatado acerca do tiro, mas não identificaram o noticiante; que não viu o réu atirando, porém foi atestado que ele estava armado; que o policial que fez a revista pegou a arma do réu, a qual estava municiada.

A testemunha ANTÔNIO FELLIPE SILVA FARIAS, em juízo, declarou que estava com a guarnição e foi passado via rádio que um nacional em um veículo prata estava dando tiros no bairro Nagibão; que depois receberam novas informações que o mesmo nacional estava no lago com várias pessoas e som alto; que o réu estava armado com a arma na cintura e bebendo; que pegou a arma da cintura do acusado; que não se recorda se tinha munições no carro; que tais fatos ocorreram em período noturno; que o réu disse que era CAC; que não ouviu disparo de arma de fogo; que o réu estava apenas portando a arma de fogo; que o réu apenas mostrou que era CAC, mas não mostrou documentos; que o réu disse que estava vindo do Nagibão e disse que não tinha atirado no Nagibão; que o réu foi encaminhado à delegacia.

A testemunha ARIVELTON SANTOS DA SILVA, em juízo, declarou que tem poucas lembranças dos fatos; que receberam informações que o réu tinha saído do bairro Nagibão em sentido ao centro da cidade; que ao iniciarem rondas avistaram um carro e fizeram acompanhamento; que quando o réu ligou o som do seu carro a abordagem foi realizada; que o réu fez menção de pegar a arma, mas deu ordem para que não tirasse a mão da cabeça; que o outro policial pegou a arma de sua cintura; que o réu estava em pé em uma aglomeração de pessoas; que não se recorda a data precisa dos acontecimentos; que o réu teria informado que era CAC na DEPOL; que não viu o réu dando tiros; que não foram apresentados documentos.

A testemunha VICTOR DE F. BORGES, em juízo, declarou que estava junto com o réu no dia dos acontecimentos; que estavam no clube de tiro do km12; que estavam no sentido de ir para casa no Jardim América; que a arma de fogo estava dentro do carro do réu e as munições estavam dentro da bolsa; que não foi ouvido na delegacia pois não estava com nenhuma arma; que estava tendo um curso de tiro no clube; que no local e dia da abordagem tinha muita gente.

A testemunha WANDERSON JORDAN AMORIM SILVA, em juízo, declarou que estava trabalhando no dia quando viu a polícia abordando o réu; que no dia dos fatos viu quando a polícia tirou a arma de dentro do carro do réu; que chegou uma viatura primeiro e depois chegaram outras atrás; que não conhecia o réu; que trabalha com venda de lanches no local; que viu o momento em que a vítima tirou a arma de dentro do carro.

A testemunha GABRIEL PRADO RAMOS FRANCO, em juízo, declarou que no dia dos fatos estava vendendo espetinho próximo ao local onde o réu estava; que o réu tinha acabado de chegar e estava com um amigo; que o réu chegou vindo de outro lugar; que a polícia abordou o réu e começou a revistar o carro e acharam uma arma de fogo no carro; que viu a arma sendo retirada de dentro do carro; que o trailer para o carro do denunciado ficava por volta de 12 metros; que o réu estava em um carro prata; que o réu estava com um outro rapaz, mas não sabe se chegaram juntos; que a polícia abordou o réu e se estressou com o mesmo; que durante essa discussão o policial fez a revista no carro; que havia muita gente no local pois era virada de ano; que foi até próximo ao local onde ocorreu a abordagem por curiosidade; que o lago não é rota de clube de tiros e que o réu estava no local com outras pessoas.

O apelante, em juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A defesa sustenta que três testemunhas civis afirmaram que a arma se encontrava no interior do veículo do acusado, e não em sua cintura, o que imporia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

É certo que as testemunhas Victor de França Borges, Wanderson Jordan Amorim Silva e Gabriel Prado Ramos Franco afirmaram ter visto a arma sendo retirada do veículo.

Entretanto, o simples fato de existirem versões divergentes não conduz automaticamente à absolvição.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão possui plena validade probatória quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo demonstração de interesse pessoal na condenação do acusado.

No caso concreto, os relatos dos três policiais militares apresentam elevado grau de coerência interna e convergência recíproca quanto ao ponto central da controvérsia:
a arma estava na cintura do acusado quando da abordagem.

Por outro lado,
as testemunhas civis não acompanharam integralmente a dinâmica da ação policial.

A testemunha Victor era amigo do acusado e estava com ele momentos antes da abordagem. Já as testemunhas Wanderson e Gabriel encontravam-se exercendo atividades comerciais em local de grande movimentação, durante as festividades de réveillon, circunstância reconhecida pelo próprio Gabriel ao afirmar que havia muitas pessoas no local e que se aproximou da abordagem apenas por curiosidade.

Além disso, chama atenção que
o próprio depoimento de Gabriel evidencia que o acusado não estava em deslocamento para o clube de tiro, mas já se encontrava estacionado no Lago Verde, local de confraternização pública e sem vinculação direta à atividade esportiva alegada.

Diante desse contexto,
não se identifica dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao contrário, o conjunto probatório revela predominância dos elementos que apontam para o porte direto da arma pelo acusado.

Também não prospera a tese de que a condição de CAC tornaria atípica a conduta.

Embora conste dos autos que o apelante possuía registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador, bem como documentação referente ao armamento (ID’s 35957704, 35957705 e 35957706),
tal circunstância não lhe conferia autorização irrestrita para portar arma de fogo em qualquer local e situação.

A legislação então vigente permitia ao CAC o denominado porte de trânsito, instituto que autoriza o deslocamento do armamento entre locais determinados e vinculados às atividades legalmente autorizadas, desde que observadas rigorosamente as condições regulamentares.

No caso dos autos, as provas produzidas demonstram situação incompatível com o exercício regular desse direito.

Os elementos probatórios evidenciam que o acusado foi encontrado por volta das 05h10min da manhã, no Lago Verde, em local de confraternização onde, segundo os policiais, fazia uso de bebida alcoólica, e portava a arma de fogo municiada em sua cintura.

Os depoimentos das testemunhas de defesa indicam que o recorrente não mais se encontrava no clube de tiro quando da abordagem, estando no Lago Verde, local diverso daquele destinado à prática esportiva.

Ainda que se admita a existência de Guia de Trânsito válida, o contexto fático apurado demonstra
inequívoco desvio da finalidade do porte de trânsito. A autorização administrativa não se confunde com autorização de porte ostensivo de arma carregada em local público de lazer e confraternização.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATIRADOR DESPORTIVO SEM GUIA DE TRÁFEGO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RESTITUIÇÃO DE ARMA E MUNIÇÃO APREENDIDAS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03, às sanções de 2 anos de reclusão em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de dias-multa, decorrente da conduta de porte/ transporte de arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pedido de absolvição, redimensionamento das penas, restituição de arma e munições, limitação de prestação de serviços à comunidade e isenção de custas.

II. Questão em discussão

2. a) Atipicidade da conduta pelo exercício da condição de CAC e ausência de dolo ou perigo concreto.

b) Possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea.

c) Regularidade da quantificação das penas restritivas de direitos e do regime inicial.

d) Possibilidade de restituição da arma de fogo e munições apreendidas.

e) Isenção de pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
Restou comprovada a materialidade e a autoria do delito, evidenciadas pelo auto de apreensão, laudo de eficiência, confissão do acusado e depoimentos convergentes dos policiais militares.

4
. A ausência de guia de tráfego válida, aliada ao
desvio de finalidade do trajeto realizado, torna ilegítimo o porte/ transporte do armamento mesmo para CAC, não constituindo mera infração administrativa, mas sim tipificação penal conforme art. 14 da Lei nº 10.826/03 e regulamentações correlatas.

5. Configura-se delito de perigo abstrato, não se exigindo dolo específico ou demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a conduta em desacordo com a legislação e regulamentação vigente.

Omissis

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir a prestação pecuniária à quantia de um salário-mínimo, mantida a condenação pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03, as demais sanções fixadas, o perdimento da arma e munições e a imposição de custas na forma da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de guia de tráfego válida por CAC e o porte/ transporte de arma de fogo em desconformidade com a legislação e a regulamentação não constitui mera infração administrativa, configurando crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, de natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de dolo específico ou perigo concreto.

2. O reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

3. É indevida a restituição da arma de fogo apreendida utilizada como instrumento do crime.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.26.027296-8/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2026, publicação da súmula em 08/05/2026)

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença absolutória. Recurso da acusação. CAC. Guia de tráfego. Conduta fora dos limites legais. Arma municiada em local não autorizado. Condenação. Pena fixada no mínimo legal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que absolveu OZEAS TRINDADE NASCIMENTO DE JESUS da imputação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, relativo ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram configurados os elementos típicos do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em especial quando o agente, na condição de CAC (caçador, atirador e/ou colecionador), transita com a arma municiada e fora dos limites autorizados pela guia de tráfego.

III. Razões de decidir

3.
A posse de arma de fogo por CAC não autoriza o porte fora dos trajetos e condições estritamente estabelecidos pela legislação e pela guia de tráfego, conforme o Decreto nº 11.615/2023 e a Lei n.º 10.826/03.

4. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas nos autos pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, guia de tráfego e depoimentos dos policiais, além das declarações extrajudiciais do próprio apelado, que confirmou estar com a arma municiada e fora do trajeto autorizado à sua condição de desportista.

5. A alegação de desconhecimento da ilicitude é afastada pela qualificação técnica do apelado como atirador desportivo, que pressupõe conhecimento da legislação específica.

6. Demonstrada a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, impõe-se a reforma da sentença para condenação.

7. Na dosimetria da pena, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base é fixada no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

8. Reconhecida a atenuante da confissão, aplica-se a Súmula 231 do STJ, mantendo-se a pena no mínimo legal.

9. Regime inicial aberto fixado nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 11.615/2023, art. 33, §§ 1º e 2º; CP, arts. 44, 59, 33, §2º, “c”; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, HC nº 0055826-89.2024.8.17.9000, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, julg. 25.03.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800112-42.2023.8.14.0105 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-05-19)

Assim,
não se trata de mera irregularidade administrativa.
A conduta descrita nos autos amolda-se precisamente ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Portanto,
a existência de registro da arma ou de documentação relacionada à atividade de CAC não afasta a incidência da norma penal quando o armamento é portado fora das condições legalmente permitidas.
Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026